Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732456-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON E SILVA IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KLEBES REZENDE DA CUNHA em favor de WEVERTON E SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso preventivamente em 21/5/2024, acusado da prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP. Sentenciado, foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, em regime semiaberto, sendo mantida sua segregação cautelar. Alega que o réu teria direito de apelar em liberdade, não poderia cumprir a pena de forma antecipada e em um regime mais gravoso e a sentença até a presente data não transitou em julgado. Sustenta que a decisão adota a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública, valendo-se de ilações e presunções, sem que estejam presentes os requisitos legais para sua manutenção. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, à luz da Constituição Federal e da Lei n. 12.403/2011, que trouxe modificações ao art. 282, § 6o, do CPP, e reprisa a tese de que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, carecendo o ato de fundamentação idônea. Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o tema. Argumenta que o paciente tem residência fixa e família para sustentar, comprometendo-se, desde já, a se apresentar a todos os atos processuais a que for intimado, não se eximindo de eventual sanção penal. Requer, ao final, a concessão de liminar para que o paciente possa responder o processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do decreto prisional, garantindo-se ao paciente o direito de responder em liberdade a imputação que lhe é dirigida. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo a prisão preventiva decretada em 20/5/2024, na mesma decisão que recebeu a denúncia, após requerimento da autoridade policial (ação penal n. 0702471-15.2024.8.07.0008 - ID 197406843). Naquele ato, fundamentou o juízo a necessidade da segregação cautelar do paciente, devido aos indícios de autoria e de materialidade do delito, e do risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, em face da reiteração delitiva. Confira-se: “(...) Os indícios de autoria e a materialidade do crime se encontram estampados nos autos, e foram reconhecidos nesta decisão de recebimento de denúncia. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), sendo passível de decretação da custódia cautelar. Além de tratar de apuração de crime grave, constato evidente risco à ordem pública, diante da possibilidade concreta da reiteração criminosa, tendo em vista que o réu é reincidente e ainda responde a diversos outros processos e/ou investigações criminais, cujos delitos teriam sido praticados em um curto período, estando o réu, inclusive, preso preventivamente pelos autos n.o 0701481-24.2024.8.07.0008, em trâmite neste Juízo Criminal. Assim, preenchidos os requisitos legais, dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e presentes o fumus boni iuris e o periculum in libertatis, visando preservar a garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WEVERTON E SILVA.” Na audiência de instrução, a prisão preventiva foi mantida pelos mesmos fundamentos, asseverando a magistrada que permanecem “inalteradas as circunstâncias fáticas e processuais que a autorizaram, além de se tratar de acusado que responde a diversos outros processos por crimes semelhantes, em curto espaço de tempo, estando presentes os requisitos para sua segregação cautelar.” (ID 205099113). Finda a instrução da ação penal, sobreveio sentença, condenando o paciente como incurso nas penas do artigo art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, após promover a emendatio libelli quanto à primeira qualificadora, devido ao erro material contido na denúncia, fixando a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido (ID 205652495). O Juízo estabeleceu o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2o do Código Penal e, ao revisar a prisão preventiva, ratificou a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, nos seguintes termos: “(...) Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, ora confirmados em sentença, diante do evidente risco da garantia à ordem pública. Dessa forma, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DE WEVERTON E SILVA e, em consequência, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação.(...)” Observa-se da sentença que a juíza enumerou as passagens do réu ao longo dos anos de 2023 e 2024, todas voltadas para crimes patrimoniais, como estelionato, apropriação indébita e outro furto mediante fraude, o que demonstra de forma contundente o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, tratando-se de réu que respondeu preso a todo processo. Cabe registrar, ademais, que o paciente já se encontrava preso por ter sido autuado em flagrante por roubo de veículo em 27/4/2024, na 13a DP, logo após ter sido colocado em liberdade, nos autos da ação penal n. 0701481-24.8.07.0008, em que foi condenado pelo crime do art. 171, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP, a 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, permitindo o juízo que recorresse em liberdade. Não se infere do ato nenhuma teratologia que esteja causando constrangimento ilegal ao paciente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido pelo juízo da execução (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)” Confira-se outros julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) Não se pode olvidar, é claro, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena, competindo ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença 2. Da presunção de inocência O entendimento de que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão de a presunção de inocência se estender até o trânsito em julgado do decreto condenatório, desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43, 44 e 54, conforme acórdão que apresenta a seguinte ementa: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, sempre que observados os requisitos do art. 312 do CPP, que enuncia: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais, as quais, na hipótese, não recomendam a soltura do paciente, como bem justificou o sentenciante. Nesse cenário, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Outrossim, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inviável a substituição por outras medidas cautelares diversas. Não há constrangimento ilegal neste ponto. O paciente tem por habitualidade a prática reiterada de crimes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 16:35:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator